Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-36.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado, sob a imputação de que teria desferido golpe de faca contra a vítima em razão de cobrança de dívida. Sustenta a Defesa que o acusado agiu em legítima defesa, requerendo sua absolvição sumária, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e o afastamento da qualificadora de motivo fútil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição sumária do acusado com base em legítima defesa; (ii) apurar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (iii) examinar se é viável o afastamento da qualificadora de motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o acusado ser pronunciado quando comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e existirem indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.
4. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, somente é cabível quando comprovada, de forma incontroversa, causa excludente de ilicitude, hipótese inocorrente, pois as versões apresentadas pelas partes são conflitantes, não havendo prova cabal da alegada legítima defesa.
5. A divergência sobre quem iniciou a agressão e se houve uso moderado dos meios de defesa impõe o envio da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
6. A tentativa de desclassificação para o delito de lesão corporal mostra-se inviável diante da ausência de prova inequívoca de inexistência do dolo de matar, sendo insuficiente a existência de dúvida quanto à real intenção do agente.
7. A exclusão da qualificadora de motivo fútil apenas se justifica quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo nos autos, o que não ocorre, pois há indícios de que o crime tenha decorrido de desavença por dívida de pequeno valor.
8. A valoração das versões conflitantes e a análise da qualificadora devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.